Tribunal: TJDFT
Processo: 0726973-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.” contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará-DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por DIEGO ARAÚJO SIQUEIRA em desfavor de “J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA.” (“IEX CAMBIO TURISMO”), “GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.”, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.” e da ora agravante. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela provisória de urgência vindicada pelo autor, ora agravado, e determinou “o arresto eletrônico via sistema BACENJUD do montante de R$ 48.480,00 em contas bancárias mantidas pelos réus”, de modo a assegurar o resultado útil do processo. A quarta ré (“B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.”) interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: a necessidade de se estabelecer o contraditório, antes da concessão da tutela provisória de urgência; a inexistência de título executivo para a adoção da medida constritiva; a inexistência de perigo na demora e da ausência de risco ao resultado útil do processo, em razão de praticar atividade lícita e possuir patrimônio “idôneo”; a ausência de probabilidade do direito vindicado pela autora, por esta ter realizado “operação futura de câmbio e com valor acima do permitido por um correspondente cambial”; e a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por serem indispensáveis à continuidade de suas atividades empresariais, nos termos do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC. Após discorrer acerca da presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, a agravante pugnou pelo deferimento do referido pleito antecipatório, para que seja desconstituído o bloqueio dos valores acima referidos. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, confirmando-se o pedido ora vindicado. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente Agravo de Instrumento, por desafiar decisão interlocutória relativa a pedido de tutela provisória de urgência, estando referida hipótese abarcada no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o presente Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos para fins de concessão da antecipação da tutela recursal, tendo em vista que ausentes o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a relevância da fundamentação recursal. Com relação ao perigo na demora, não há nos autos elemento probantes hábeis a demonstrar que a ré não possua recursos financeiros para dar continuidade às suas atividades empresarias. Com isso, o requisito relativo ao perigo na demora, imprescindível para o deferimento da antecipação de tutela recursal, não foi preenchido. De igual modo, não se extrai das alegações vertidas pela ora agravante a probabilidade de provimento do presente recurso, conforme estabelece o parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque a decisão de primeiro grau apenas concedeu uma tutela de natureza acautelatória, de modo a impedir que a parte autora/agravada venha a sofrer os prejuízos financeiros, decorrentes do negócio jurídico firmado com as rés. De fato, a decisão agravada se afigura necessária, ao menos até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram o negócio jurídico envolvendo as partes. É dizer, a prudência impõe que adoção da medida acautelatória adotada pelo julgador de primeiro grau, ao menos até que tais circunstâncias sejam definitivamente esclarecidas nos autos de origem. Em casos que tais, o julgador – valendo-se do poder geral de cautela – deve conduzir o processo de modo a evitar que o direito de uma das partes fique comprometido em face de uma grave lesão e de difícil reparação. No caso em exame, vale repetir, o d. magistrado prolator da decisão agravada adotou medida assecuratória suficiente para preservar o bem da vida, objeto da lide, ao menos até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram o aludido negócio jurídico. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora